Tribunal: TJDFT
Processo: 0749663-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0749663-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANNE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAYANNE ALMEIDA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0715126-17.2023.8.07.0020, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que há diversas divergências nos dados descritos na notificação extrajudicial. Aduz que “a notificação em questão, não cumpriu com o disposto no Decreto-lei 911/69, art. 2 o, § 2o, deixando o agravado de satisfazer pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando não apresenta comprovação da mora”. Alega que “não possui condições de pagar as custa e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família”. Requer, assim, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo e a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão com restituição do veículo a agravante. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. De início, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Na hipótese, pela presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência em ID: Num. 53640828 - Pág. 1, e pela análise dos contracheques juntados aos autos que comprovam que a agravante recebe líquido mensalmente em torno de R$ 3.507,05 (três mil quinhentos e sete reais e cinco centavos), ou seja, pouco mais de 2 (salário) salários-mínimos, não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça. Outrossim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante com base somente no valor da remuneração que o recorrente recebia, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. No que tange ao pedido de efeito suspensivo da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, verifica-se que o requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente no presente caso, uma vez que a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. Ou seja, a existência de divergência entre o número do contrato constante na notificação extrajudicial e a cédula de crédito bancário firmada entre pelas partes, não permite a identificação de forma clara da origem da dívida, razão que não se mostra hábil para comprovar a morado devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. Nesse sentido entende a jurisprudência deste Corte de Justiça: “(...) 2. A notificação extrajudicial que faz menção a operação com número diverso da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, de forma a impedir a identificação precisa da dívida, não se mostra hábil a constituir o devedor em mora. Inteligência do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito. 4.Recurso não provido”. (grifou-se) (Acórdão 1418870, 07087918020218070010, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Observa-se, assim, que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravante. O perigo de dano se faz presente, diante da possibilidade de o veículo ser leiloado. Registre-se, por oportuno, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça, bem como DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador